Tribunal: STF
Processo: ARE 1314560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONCESSÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DANO. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais decorrentes da concessão tardia da aposentadoria. Preliminar. Ilegitimidade passiva do SPPREV. Ocorrência. Servidora ativa que não pode demandar contra o instituto previdenciário. Ato específico de concessão de aposentadoria é atribuição do Estado e não da SPPREV, sendo daquele a responsabilidade pelo retardamento injustificado, ainda que tenha esta última participação em referido procedimento. Preliminar acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação à São Paulo Previdência SPPREV, nos termos do artigo 485 VI, do CPC/2015. Mérito. Hipótese na qual o prazo de concessão da aposentadoria foi de sete meses, ou seja, quatro meses além dos noventa dias previstos no artigo 126, § 22, da Constituição Estadual. Demora não excessiva, de modo a prejudicar a servidora. Autora que, ademais, optou pelo afastamento do trabalho, consoante autorizado pela legislação em vigor, enquanto aguardava o resultado do seu pedido de aposentadoria. Inocorrência de danos materiais ou morais. Inteligência do artigo 126, § 22, da Constituição Estadual, que deve ser interpretado em consonância com os demais dispositivos do ordenamento, notadamente os valores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação à SPPREV e improcedente a ação, em relação à Fazenda do Estado de São Paulo. Recurso provido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente